Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO (DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA). CRÉDITO PESSOAL PARCELADO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS OBRIGAÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.
1. O fato de a sentença declarar prescrita a pretensão deduzida pelo autor, de forma sucinta, não importa nulidade, notadamente quando se verifica que a insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado do julgamento por um lado, e por outro, a própria natureza jurídica daquela sentença não justifica seguir na análise de temas cujo decreto de prescrição restaram prejudicados. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a remansosa jurisprudência do STJ e deste TJDFT, o termo inicial para a fluência da prescrição nos contratos de mútuo começa a fluir a partir do dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor.
3. O vencimento antecipado das obrigações contratualmente previstas em razão do inadimplemento é prerrogativa conferida em favor do credor e não pode ser interpretada de modo a prejudicá-lo, nem tampouco de modo a beneficiar o devedor pela própria inadimplência.
4. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovida.